Tribunal: STF
Processo: Rcl 39506
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Lucivânia Alves da Silva, contra a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR-0000433-70.2017.5.06.0016, sob a alegação de que aquele Tribunal, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, está usurpando a competência desta Corte (documento eletrônico 1). 
    A reclamante alega que o próprio reconhecimento da repercussão geral nos autos da ADPF 324 e do RE 958.252 é critério suficiente para demonstrar a transcendência, política, social e jurídica da questão (pág. 7 do documento eletrônico 1). 
    Ao final requer 
    “[q]ue seja a presente reclamação recebida, para determinar que a corte superior trabalhista reforme seu julgamento pela ausência de transcendência em uma questão com tema já firmado como de repercussão geral, e assim realize seu juízo de admissibilidade, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a esse STF, preservando, assim, como seu desaguadouro último constitucional a questão constitucional da inobservância pela corte regional de uma questão de inobservância de precedente vinculativo obrigatório” (pág. 14 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.
    A ação é inviável. Isso porque o pedido veiculado nesta reclamação é mera repetição do pedido formulado na Rcl 39.505/PE, de minha relatoria, com identidade absoluta de partes, incidência sobre o mesmo objeto impugnado, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da anterior. 
    Assim, verifico, no caso, a ocorrência de litispendência (arts. 337, §§ 1°, 2° e 3°, e 485, V e § 3°, do CPC/2015).
    Isso posto, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator